Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707792-86.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de resolução contratual e cobrança proposta por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. contra New Energies Soluções em Energia Ltda. Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. narrou na petição inicial que celebrou contrato de compra e venda de energia elétrica com New Energies Soluções em Energia Ltda. no ambiente de contratação livre, na modalidade de garantia registro contra pagamento. Afirmou que esta deixou de adimplir a prestação vencida em dezembro de 2021 e descumpriu as cláusulas sexta e décima segunda do contrato, motivo pelo qual deve arcar com a multa contratual (id 67533566). Os pedidos formulados na ação foram a resolução do contrato firmado entre as partes e a condenação de New Energies Soluções em Energia Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 16.570.205,80 (dezesseis milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e cinco reais e oitenta centavos). A tentativa de conciliação foi inexitosa (id 67533590). O Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia de New Energies Soluções em Energia Ltda. e acolheu parcialmente o pedido formulado na ação (id 67533664). New Energies Soluções em Energia Ltda. opôs embargos de declaração, os quais foram providos para reconhecer a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes (id 67533666 e 67533674). New Energies Soluções em Energia Ltda. apresentou contestação (id 67533676). Réplica (id 67533686). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para decretar a resolução dos contratos firmados entre as partes e condenar New Energies Soluções em Energia Ltda. a arcar com as prestações vencidas em dezembro de 2021 acrescidas dos encargos moratórios previstos contratualmente e devidamente atualizadas. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em dez por cento (10%) do valor da condenação, na proporção de trinta por cento (30%) a cargo de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. e setenta por cento (70%) a cargo de New Energies Soluções em Energia Ltda. (id 67533695). New Energies Soluções em Energia Ltda. opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 67533697 e 67533702). Ambas as partes apelaram da sentença. Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. alega que a redução da multa rescisória violou os arts. 421, parágrafo único, e 421-A, inc. II, do Código Civil, bem como o princípio pacta sunt servanda e a autonomia privada dos contratantes. Afirma que a sentença desconsiderou as particularidades atreladas aos contratos e a finalidade da multa. Sustenta subsidiariamente a majoração do valor da penalidade. Ressalta que não houve sucumbência recíproca, mas que decaiu de parte mínima do pedido (id 67533705). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença para condenar New Energies Soluções em Energia Ltda. a pagar o percentual da multa estipulado no contrato e arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência. Pede subsidiariamente a majoração da multa. Preparo regular (id 67533708). Contrarrazões (id 67533714). New Energies Soluções em Energia Ltda. sustenta preliminarmente a ausência de interesse processual da parte adversa. Alega no mérito a impossibilidade de cobrança da multa. Afirma que o inadimplemento foi decorrente de fortuito externo consistente no bloqueio da integralidade de seu patrimônio por ocasião da Operação Black Flag promovida pela Polícia Federal (id 67533709). Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a sentença a fim de reconhecer a ausência de interesse processual de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Pede no mérito o afastamento da multa rescisória. Contrarrazões (id 67533715). New Energies Soluções em Energia Ltda. foi intimada para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 68033658). New Energies Soluções em Energia Ltda. apresentou petição. Afirma que tem patrimônio líquido negativo. Sustenta que a sua hipossuficiência econômica foi reconhecida por este Tribunal de Justiça em outros processos. Alega que não possui fluxo de caixa para arcar com despesas básicas. Juntou aos autos dois (2) acórdãos (id 68331436, 68331450 e 68331451). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por New Energies Soluções em Energia Ltda. foi indeferido. Ela foi intimada para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias (id 68886772). New Energies Soluções em Energia Ltda. interpôs agravo interno contra a decisão de id 68886772. Alega a necessidade de diferimento do prazo para recolhimento do preparo recursal para momento posterior ao pronunciamento colegiado. Sustenta que a incapacidade financeira dela é verificável facilmente. Afirma que enfrenta uma crise econômica decorrente de restrição patrimonial ilegal. Informa que está impossibilitada de gerar receita, motivo pelo qual seu patrimônio líquido é negativo. Defende que a sua situação de superendividamento foi demonstrada no relatório de id 67533711. Argumenta que este Tribunal de Justiça concedeu o benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas em situações análogas. Destaca que a concessão da benesse não tem caráter definitivo (id 69287701). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede a reforma da decisão agravada para deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a ela. É o relatório. 1. Requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno Analiso inicialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do recurso em análise demonstra que os mencionados requisitos não estão presentes. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O requerimento de gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido, confira-se: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios for demonstrada efetivamente. Deve-se comprovar o estado de miserabilidade com a apresentação de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. A mera declaração de pobreza não basta. Não vislumbro motivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça a New Energies Soluções em Energia Ltda. A mera alegação de que a empresa está em recuperação judicial, por si só, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios. Vejam-se precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em situações semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICÁRIA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO RECURSO APELATIVO. OPORTUNIDADE CONFERIDA PELO ART. 1007, § 4o, DO CPC. DESATENDIMENTO. RECURSO DESERTO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Há de ser indeferido o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que em processo de recuperação judicial, se não restar demonstrado que se encontra em estado de miserabilidade a justificar o deferimento do beneplácito vindicado, incidindo, assim, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) 5. Recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão n.1137101, 07080151520188070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14.11.2018, Publicado no DJE: 20.11.2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1021, §4o, CPC. 1. O fato de a sociedade empresária se encontrar em liquidação judicial ou ter a falência decretada não acarreta o automático deferimento do benefício, devendo ser efetivamente comprovada a insuficiência econômica. (...) 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão n.1108305, 20140111029944APC, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 4.7.2018, Publicado no DJE: 13.7.2018. Pág.: 285/289) New Energies Soluções em Energia Ltda. foi intimada para comprovar a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita e limitou-se a juntar aos autos dois (2) acórdãos, nos quais a benesse foi-lhe concedida (id 68331450 e 68331451). Os documentos mencionados não comprovam o estado de miserabilidade da empresa. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, desnecessária a análise do perigo da demora, haja vista que ambos os requisitos são cumulativos. Concluo em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual que os argumentos de New Energies Soluções em Energia Ltda. não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Indefiro o requerimento de concessão de feito suspensivo ao agravo interno. 2. Apelação de id 67533709 Passo à apreciação da apelação interposta por New Energies Soluções em Energia Ltda. A apelação de id 67533709, interposta por New Energies Soluções em Energia Ltda., é inadmissível diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por New Energies Soluções em Energia Ltda. foi indeferido. Ela foi intimada para recolher o preparo recursal em conformidade com o art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem cumprir a determinação (id 68886772). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. New Energies Soluções em Energia Ltda. interpôs agravo interno contra a decisão de id 68886772. Ocorre que a interposição do recurso mencionado não interrompeu nem suspendeu o prazo para o recolhimento do preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo interno somente em seu efeito devolutivo. Não conheço da apelação de id 67533709, interposta por New Energies Soluções em Energia Ltda., com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno interposto por New Energies Soluções em Energia Ltda. e da apelação interposta por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. A condenação de New Energies Soluções em Energia Ltda. nos ônus de sucumbência será analisada quando do julgamento da apelação interposta por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Intimem-se. Retifique a Secretaria da Segunda Turma Cível a autuação a fim de que New Energies Soluções em Energia Ltda. conste como agravante e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. como agravada. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator